Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-45.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719484-45.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO SARAIVA APELADO: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA DESPACHO Há uma questão importante a ser esclarecida. É preciso saber se a sociedade credora, ora agravante, busca a inclusão de crédito ainda não habilitado na recuperação judicial ou se pretende a retificação do crédito habilitado no valor de R$9.011,01, mencionado pela recorrente em sua petição inicial (ID 33036081 – Pág. 4). Isto porque admite-se habilitação retardatária, mas não é cabível impugnação retardatária para retificação de crédito, conforme entendimento expresso no julgamento do AGI 0700469-67.2022.8.07.0000 (Acórdão no 1417760): AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RELAÇÃO DE CREDORES. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVA. DIFERENÇA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. PRAZO PEREMPTÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A impugnação de crédito refere-se à divergência quanto ao crédito inscrito na relação de credores, não se confundindo com habilitação, na qual se busca a inclusão de crédito omitido pela recuperanda ou pelo administrador judicial. A habilitação de crédito pode ser apresentada de forma retardatária, desde que antes do encerramento da recuperação judicial; todavia, não existe a figura da impugnação retardatária, uma vez que deve observar o prazo peremptório previsto no artigo 8o, da Lei no 11.101/2005. Correta a decisão que reconhece a intempestividade da impugnação, na qual se busca apenas a retificação do crédito, ainda que denominada como habilitação de crédito, pois não observado o prazo legal de dez dias. Precedentes do TJDFT e do STJ. Devem ser fixados honorários advocatícios quando é prolatada sentença que extingue o processo sem análise de mérito, mas a parte ré passa a integrar a relação processual na fase recursal, mormente quando há discordância ao pedido de retificação de crédito. Na petição recursal, a agravante informa que se trata de habilitação de novo crédito, mas, diante das várias demandas ajuizadas envolvendo as partes, não é possível alcançar tal conclusão com certeza. Ante o exposto, concedo às partes o prazo de 5 dias para que se manifestem sobre a questão, apresentando, se possível, documentos pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator